Tribunal: STF
Processo: ARE 1303179
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INVASÃO DE TERRAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante em síntese, que a decisão agravada estaria equivocada porquanto não observada, na contagem do prazo recursal, a suspensão dos prazos processuais no dias que antecedem a Sexta-Feira da Paixão.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Apelação Cível - Ação de indenização por danos materiais e morais — Responsabilidade civil do Estado - Invasão de terras pelo MST — Alegação de responsabilidade do Estado por não impedir a invasão, pois compete ao Poder Público garantir a segurança da propriedade — Inadmissibilidade — Impossível ao Estado manter vigilância ininterrupta sobre todas as propriedades — Culpa administrativa e nexo causal não comprovados — Sentença que julgou improcedente a ação que será mantida. Recurso improvido.”
    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação aos artigos 37, § 6º, e 144, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por considerar carente de repercussão geral a matéria discutida nos autos.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado na via extraordinária a seguinte fundamentação:
    “Com efeito, da apreciação do lastro probatório dos autos, outra conclusão não se chega além daquela apontada pelo magistrado sentenciante, pela improcedência da ação. 
    Consta dos autos que o autor teve sua propriedade rural invadida por integrantes do Movimento Sem Terra — MST, e até que fosse deferida ação de integração de posse que promoveu ante Joaquim Mendes de Oliveira Neto e Luis Antonio dos Santos e outros, e a Policia Militar Estadual realmente efetivasse a reintegração de posse, teve sua propriedade invadida por nove meses e suportou danos materiais e morais, em função da omissão do Estado no dever de prestar o serviço de segurança pública, pretendendo a condenação da ré nos ditos danos.
    Em sua contestação a Fazenda Estadual alega, em síntese, que inexistiria o dever de indenizar por não ter havido ato omissivo ou comissivo do Estado que causasse os danos alegados já que a invasão se deu por terceiros (MST). 
    Entendo que não esta caracterizada a responsabilidade da ré, apesar de não se desconhecer que a prevenção e a repressão a crimes são atribuições do Estado, cabendo a ele zelar pelo bem estar da comunidade, entretanto, no presente caso, necessário estabelecer parâmetros para delimitar até onde vai sua responsabilidade. 
    O art. 37, § 6 da Constituição Federal prevê a responsabilidade objetiva e subjetiva da Administração, e no caso de a conduta do Estado não for lesiva e não praticada por agente público, prevalece a responsabilidade objetiva.
    No caso dos autos, alega o autor a omissão do serviço público que deveria ter sido realizado em promover segurança pública, todavia não pode prevalecer o entendimento de que a invasão das terras do autor se deveu por omissão estatal, quando na realidade se deu por terceiros.
    (…)
    Dessa maneira, constata-se a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da Administração e os danos sofridos pelo autor ora apelante, portanto, a improcedência da ação era de rigor.” 
    Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, bem como dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 
    Destarte, a afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Dano moral e material. Nexo de causalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.245.814-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/04/2020)
    “Agravo regimental nos embargos de divergência do agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado por omissão. Teoria do Risco Administrativo. Art. 37, § 6º, da Constituição. Pressupostos necessários à sua configuração. Demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles. 4. Omissão específica não demonstrada. Ausência de nexo de causalidade entre a suposta falta do serviço e o dano sofrido. Necessidade do revolvimento do conjunto fático probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 677.139-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/12/2015)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INVOCADO NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.02.2012. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da ausência de nexo de causalidade caracterizador da responsabilidade civil do Estado e pela inexistência do dever de indenizar à agravante demandaria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária, em face do óbice da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 682.528-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/06/2011)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.03.2019. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA DE CICLISTA EM VIA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A discussão sobre a existência de nexo de causalidade entre o acidente sofrido pela ciclista e as condições da via pública, sob a responsabilidade municipal, demandaria revolvimento dos dados fáticos constantes nos autos, a exigir nova apreciação de matéria de índole probatória, inviável na instância extraordinária, incidência ao caso, portanto, do óbice da Súmula 279 desta Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (ARE 1.170.692-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 06/04/2020)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente